Tribunal: TJES
Processo: 5023019-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023019-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSILANE PERINI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial in verbis: “Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com restituição de valores descontados de empréstimo consignado c/c danos morais e tutela de urgência proposta por Rosilani Perini em face de CRF Consultoria Financeira Eireli e Banco Bradesco S.A. A autora alega, em síntese, que foi contactada pela primeira requerida, que lhe ofereceu uma redução em um empréstimo consignado. Dirigiu-se ao escritório da primeira requerida, onde foi informada que o valor de seu empréstimo seria diminuído. Afirma que, após entregar seus documentos, foi informada por sua gerente bancária que havia um crédito em sua conta no valor de R$8.967,04 e que constava um contrato de empréstimo que ela não havia solicitado, vinculado ao segundo requerido. Alega que retornou ao escritório da primeira requerida, solicitando o desfazimento do contrato, e assinou alguns documentos que lhe foram apresentados como distrato. Relata que devolveu o valor creditado em sua conta, mas os descontos em seu benefício de aposentadoria continuaram. Requer a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo (n. 349309917-4) e a inexistência dos débitos dele decorrentes; b) determinar que as rés, de forma solidária, cessem as cobranças e os descontos no benefício da autora; c) condenar as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e d) condenar as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, o Requerido BANCO BRADESCO S.A. (ID n.º 13939884) suscita, em preliminar, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano grave e irreparável. No mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência total dos pedidos, sustentando sua ilegitimidade passiva, pois a negociação teria ocorrido exclusivamente com a corré CRF Consultoria, e que apenas adquiriu o crédito do Banco Pan por meio de cessão de carteira. Argumenta pela regularidade da contratação, pela ausência de má-fé que justifique a devolução em dobro e pela inexistência de mácula a ensejar dano moral. A Requerente, em contrarrazões (ID n.º 13939887), pugna pela manutenção integral da sentença. Fundamenta a responsabilidade solidária do banco por integrar a cadeia de fornecedores, a legalidade da devolução em dobro com base no Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral, que teria ultrapassado o mero aborrecimento.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. O Recorrente não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), pois não comprovou a devida e regular contratação por parte da consumidora. A Sra. Rosilani Perini alega ter sido ludibriada pela corré CRF Consultoria Financeira EIRELI, que a abordou com uma promessa de redução de juros de um empréstimo já existente, e não para celebrar um novo contrato. A documentação digital apresentada pelo banco, que consiste em um recorte de tela sistêmica com uma selfie e dados de geolocalização, não demonstra de forma inequívoca o interesse da parte na obtenção do produto financeiro, especialmente diante do vício de consentimento. Ademais, a consumidora, ao perceber a operação que não solicitou, devolveu a integralidade do valor creditado em sua conta, mas os descontos em seu benefício previdenciário persistiram. A situação configura falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, inexistindo elementos capazes de afastar a responsabilidade da instituição financeira, que se beneficia da contratação e integra a cadeia de consumo.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente cabível no caso concreto. A conduta do Recorrente foi contrária à boa-fé objetiva, pois, mesmo após a consumidora ter devolvido o valor total do empréstimo que não solicitou , a instituição financeira continuou a realizar descontos mensais em seu benefício previdenciário. Tal persistência na cobrança indevida caracteriza a quebra da boa-fé. A decisão de primeira instância está, portanto, em plena conformidade com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que a devolução em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor é aplicável sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. No que se refere aos danos morais, estes se encontram devidamente configurados e fundamentados na decisão recorrida. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero dissabor, uma vez que sofreu descontos indevidos e recorrentes em seu benefício previdenciário , verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, o que lhe gerou angústia e insegurança financeira. O valor de R$ 3.000,00, fixado pelo juízo de piso, mostra-se adequado e justo para o caso, não implicando enriquecimento ilícito nem violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5023019-75.2024.8.08.0012

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da Nobre Relatora, o presente recurso merece ser provido para reformar integralmente a sentença de origem, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Infere-se da narrativa dos fatos, corroborada pela documentação acostada, mais precisamente da reclamação feita pela autora junto ao Procon (ID nº 53918237), que a Recorrida, Rosilane Perini, foi vítima de um golpe perpetrado exclusivamente pela primeira Requerida, CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, sem que o banco Recorrente tenha concorrido para o evento danoso.

A própria autora relata que foi contatada pela CRF CONSULTORIA sob a promessa de redução de um empréstimo consignado já existente. No entanto, a documentação demonstra que, na verdade, a consumidora foi induzida pela consultoria a celebrar um novo contrato de empréstimo e, principalmente, a repassar o valor obtido para a titularidade da CRF, o que foi feito (ID nº 53918224).

Ademais, o valor do empréstimo contratado, no montante de R$8.967,04, foi devidamente creditado na conta bancária de titularidade da própria autora. A partir desse momento, a quantia estava sob sua plena posse e controle. A falha que resultou no seu prejuízo ocorreu em ato contínuo, quando a Sra. Rosilane, por vontade própria, ainda que ludibriada pela CRF, realizou a transferência da integralidade do valor para a empresa golpista, por meio de um pagamento de boleto de R$3.996,37 e uma transferência via PIX de R$5.000,00.

A prestação de serviço do banco Recorrente se exauriu no momento em que o contrato foi formalizado e o crédito liberado na conta indicada pela consumidora. Não há nos autos qualquer indício de que a instituição financeira tenha participado da negociação fraudulenta entre a autora e a CRF CONSULTORIA, ou que tenha agido com negligência. A contratação do empréstimo em si observou os trâmites regulares, tanto que o valor foi creditado corretamente.

Dessa forma, não há como imputar ao banco Recorrente a responsabilidade pelo golpe sofrido pela autora, uma vez que não houve falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira cumpriu sua parte no contrato ao disponibilizar o crédito na conta da cliente. A decisão subsequente de transferir esses valores a um terceiro foi um ato personalíssimo da consumidora, que, infelizmente, foi vítima de um engodo.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito por parte do Recorrente, não há que se falar em nulidade do contrato perante a instituição financeira, tampouco em dever de restituir valores ou de compensar por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, divirjo do voto da eminente Relatora para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar totalmente
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro